Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. EXIGÊNCIA DE OUTROS SERVIÇOS PARA EFETIVAR A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELO FORNECEDOR. MULTA RESCISÓRIA E MENSALIDADES INEXIGÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Micro Empreendedor Individual – MEI que contrata serviço de telefonia para sua atividade pode, nas circunstâncias do caso concreto, ser equiparado à pessoa física para fins de legitimidade ativa, fazendo jus à tutela consumerista, dada a vulnerabilidade evidenciada na relação contratual de adesão. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, competindo-lhe provar que o defeito inexiste ou que o fato decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Embora a recorrente sustente como motivo para a não efetivação do serviço a existência de “inconsistência cadastral”, não indica a suposta falha, nem apresenta qualquer documento que a comprove. Tampouco demonstra ter informado ao consumidor sobre a necessidade de corrigir eventuais dados ou quais medidas deveriam ser adotadas para viabilizar a portabilidade. A ausência de tais elementos caracteriza a falha na prestação do serviço.
4. A contrario sensu, consta na inicial que o autor atendeu a todas as exigências (documentos, chip provisório, contrato), e, ainda assim, a portabilidade não se concretizou em 45 dias. Na sequência, diante da desistência, houve exigência de multa de R$ 2.400,00 e fatura de R$ 78,99 por serviço não usufruído. A própria sentença registra que a ré não comprovou a causa impeditiva nem a regularidade do procedimento interno. Logo, a falha na prestação do serviço afasta a multa rescisória e torna inexigíveis as mensalidades relativas à linha provisória, pois o objeto principal do contrato – portabilidade – não foi entregue.
5. Sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos referentes à multa rescisória e às mensalidades da linha provisória e determinou a abstenção de cobranças e negativação do autor mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.